Tribunal: STF
Processo: Rcl 94381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por U.A.C.T.M. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP, nos autos do processo nº 4004904-73.2026.8.26.0037, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265.

A reclamante relata que a ação originária foi proposta por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, microcefalia grave (CID-10 Q02), disfagia grave (CID-10 R13), dependência de gastrostomia (CID-10 Z93.1), atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo severo e escoliose neuromuscular (CID-10 M41.4), visando à cobertura de procedimento cirúrgico por técnica bipolar, com utilização de conectores Domino iliossacrais e fornecimento de materiais OPME, tratamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Sustenta que o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento sem observar os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265. 

Argumenta que a decisão reclamada deixou de examinar os requisitos cumulativos estabelecidos na tese vinculante para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, especialmente: (i) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol; (ii) ausência de alternativa terapêutica adequada; (iii) comprovação da eficácia e da segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível; e (iv) realização de consulta prévia ao NATJUS ou a órgão técnico especializado.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na demanda originária. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a tutela de urgência concedida e determinar novo julgamento em conformidade com a tese fixada na ADI nº 7.265. Subsidiariamente, requer que o Juízo de origem consulte o NATJUS e oficie à ANS para manifestação quanto à existência de alternativas terapêuticas, à eficácia científica do tratamento e à eventual obrigatoriedade de cobertura.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O paradigma apontado como violado é a ADI nº 7.265, na qual esta Corte fixou critérios cumulativos a serem observados pelas operadoras de planos de assistência de saúde na cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS, estabelecendo, também, parâmetros ao Poder Judiciário para decidir sobre a matéria, nos termos da seguinte tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

A decisão reclamada determinou o fornecimento do tratamento médico nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 22/23):

“Trata-se de ação de Procedimento Comum - Planos de Saúde ajuizada por S. V. A. F. D. S. em face de U.A.C.T.M. alegando, em resumo, ser portadora de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, com microcefalia grave e múltiplas sequelas neurológicas, motoras e funcionais, dentre elas disfagia grave com alimentação exclusiva por gastrostomia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo severo e escoliose neuromuscular progressiva. 
Essa escoliose evoluiu de maneira acelerada e agressiva, ocasionando importante deformidade da caixa torácica e grave comprometimento da função pulmonar. Exames e laudos médicos demonstram que a deformidade vertebral tem causado compressão do hemitórax direito e insuficiência respiratória restritiva progressiva, com episódios recorrentes de dessaturação de oxigênio e dependência recente de ventilação não invasiva (BiPAP), havendo risco iminente de insuficiência respiratória aguda, necessidade de intubação orotraqueal, traqueostomia de urgência e até óbito, caso não seja realizada intervenção cirúrgica adequada. 
Inicialmente, foi indicada cirurgia convencional aberta de artrodese de coluna, porém o procedimento foi abruptamente cancelado pelo cirurgião responsável já no centro cirúrgico, após a indução anestésica, fato que agravou o estado clínico da paciente e causou intenso sofrimento físico e psicológico à criança e à sua família. 
Posteriormente, outro especialista em cirurgia da coluna, após análise minuciosa do caso, concluiu que a técnica aberta convencional é absolutamente contraindicada em razão do elevado risco cirúrgico, sobretudo diante do baixo peso, da fragilidade clínica e do comprometimento respiratório da paciente. Como alternativa segura e adequada, foi indicada a técnica bipolar (técnica de crescimento com conectores Domino), menos invasiva e amplamente aceita para pacientes pediátricos neurológicos com baixo peso, por permitir a correção da deformidade, melhora da expansão torácica e preservação da função pulmonar, com menor tempo cirúrgico, menor sangramento e menor morbidade.
Embora o procedimento cirúrgico seja coberto, a operadora de plano de saúde autorizou apenas os honorários médicos, negando integralmente os materiais de OPME indispensáveis à execução da técnica bipolar, sob o argumento de que tal técnica não constaria do Rol da ANS. 
Pede a concessão de tutela de urgência para que a ré, no prazo máximo de 72 horas, autorize e providencie todos os materiais de OPME prescritos pelo médico assistente, viabilizando a realização da cirurgia de artrodese de coluna com instrumentação por segmento e tratamento cirúrgico da escoliose pela técnica bipolar indicada, sob pena de multa diária. 
É o breve relatório. Decido. 
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se mostram amplamente demonstrados no caso concreto. 
A probabilidade do direito decorre do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente dos laudos médicos e relatórios técnicos que evidenciam a gravíssima condição clínica da menor, portadora de escoliose neuromuscular progressiva associada a severo comprometimento respiratório, com risco concreto e iminente de insuficiência respiratória aguda e óbito, caso não seja realizada a intervenção cirúrgica adequada com urgência. 
A indicação médica é expressa no sentido da adoção da técnica bipolar, considerada a única viável diante do estado clínico da paciente, sendo a negativa administrativa da requerida baseada em fundamento meramente burocrático, dissociado da realidade médica do caso. O perigo de dano é patente, uma vez que a postergação do tratamento pode acarretar agravamento irreversível do quadro respiratório da criança, expondo-a a risco real à vida, o que torna ineficaz qualquer provimento jurisdicional final que venha a ser proferido em momento posterior. 
Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo máximo de dez (15) dias corridos, contados da intimação pessoal, adote todas as providências necessárias para autorizar e custear integralmente todos os materiais de OPME prescritos pelo médico assistente; viabilizar a realização da cirurgia de artrodese de coluna com instrumentação por segmento e tratamento cirúrgico da escoliose pela técnica bipolar indicada e garantir a cobertura integral da internação hospitalar, honorários médicos, UTI pós-operatória, materiais de consumo, medicamentos, equipe multidisciplinar e todo o suporte necessário ao ato cirúrgico e ao pós-operatório, inclusive mediante reembolso integral, caso o procedimento seja realizado em hospital não credenciado, nos termos da legislação aplicável”.

Como se observa, na origem, a controvérsia foi examinada sob a ótica da cobertura contratual e da legislação infraconstitucional aplicável à saúde suplementar, com fundamento no “conjunto probatório carreado aos autos”. 

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, sobressai, na espécie, que o Tribunal de origem não enfrentou a ADI nº 7.265 como fundamento, tampouco analisou, de modo expresso ou implícito, os critérios cumulativos nela fixados. Ao revés, decidiu a causa com base em fundamentos autônomos de natureza contratual e legal, isto é, em matéria infraconstitucional.

Incide, no caso, a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual, para o cabimento da reclamação, “os atos questionados [...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe de 17-10-2008)

Nesse contexto, não se verifica a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Registre-se que a decisão reclamada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento na instância de origem, o que reforça a inadequação da reclamação como instrumento de revisão antecipada do mérito da causa.

Na mesma linha, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 93.305/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/04/2026; Rcl 93.783/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2026; Rcl 92.237/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/2026; Rcl 92.053/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/03/2026; e Rcl 89.161/SP, de minha relatoria, DJe de 30/01/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente